Tribunal: TCU
Processo: 037.204/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo(a) Secretaria Especial de Cultura em razão de omissão no dever de prestar contas, Lei Rouanet, que teve por objeto Viabilizar a continuidade do Projeto GTPAÊ FAZ ARTE, em sua 4a. Edição, atendendo 30 pessoas com deficiência, nas práticas culturais de Artes Cênicas e Dança. O acesso às oficinas do Projeto será gratuito por parte do público-alvo a ser contemplado pelas ações propostas e com a previsão de realização de 12 espetáculos. Estimativa de público de 6.000 pessoas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura em desfavor de Associação Arte e Gente e Solange Leme Ferreira, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força do projeto cultural Pronac 13-7971, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", e §2o, 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, irregulares as contas da Associação Arte e Gente e de Solange Leme Ferreira, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das quantias abaixo especificadas, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas de ocorrência indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Data de ocorrência Valor histórico (R$) 30/12/2013 18.000,00 30/12/2013 20.000,00 30/05/2014 25.745,62 30/05/2014 2.778,90 30/07/2014 3.346,36 29/08/2014 11.524,52 30/09/2014 9.456,92 31/10/2014 6.985,16 28/11/2014 11.762,03 18/12/2014 26.000,00 27/02/2015 3.240,67 31/03/2015 773,52 30/04/2015 847,08 29/05/2015 3.608,87 31/08/2015 3.217,48 30/09/2015 4.900,24 30/10/2015 5.371,92 30/12/2015 20.400,00 30/12/2015 28.000,00 29/01/2016 1.055,98 9.2. aplicar à Associação Arte e Gente e a Solange Leme Ferreira, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, multa individual no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento das referidas quantias ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.4. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Paraná, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para o ajuizamento das ações que considere cabíveis; e 9.5. dar ciência desta deliberação aos responsáveis.